Tribunal: TJMT
Processo: 1008625-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008625-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), M. G. L. FERREIRA - CNPJ: 12.097.381/0001-58 (AGRAVANTE), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA FOTOVOLTAICO NÃO INSTALADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO POR INTERMEDIAÇÃO DA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão das parcelas de financiamento bancário firmado para aquisição de sistema fotovoltaico cuja instalação não foi realizada. A fornecedora intermediou a operação de crédito e permanece inadimplente, mesmo após condenação definitiva em ação anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há probabilidade do direito e risco de dano a justificar a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento celebrado com instituição financeira; e (ii) saber se há vínculo jurídico entre o contrato de financiamento e o contrato de fornecimento que atraia a responsabilidade solidária do banco, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Restou evidenciado o inadimplemento contratual da fornecedora, que não instalou o sistema pactuado, gerando desequilíbrio na relação contratual e frustração do objeto financiado.

4. A operação de crédito foi realizada por intermediação da própria fornecedora, revelando atuação integrada entre as rés, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai a responsabilidade solidária do banco.

5. A agravante, pessoa jurídica, vem suportando ônus financeiro contínuo sem a correspondente contraprestação, o que compromete sua atividade econômica e justifica a tutela provisória.

6. A medida é reversível e tem por objetivo preservar a utilidade do processo principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento no 13019000516418-1, até julgamento definitivo da ação principal.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de instalação do produto objeto de financiamento configura inadimplemento contratual que justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas.

2. Quando o financiamento é intermediado pela fornecedora, revela-se atuação integrada apta a configurar a coligação contratual e atrair a responsabilidade solidária da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, p.u., 14, 18 e 25, § 1o; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2263187/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. G. L. FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos de ação de rescisão contratual c/c suspensão dos pagamentos e restituição dos valores pagos proposta em desfavor de Nacional Solar Ltda e Banco Votorantim S.A.

A agravante alega que, em 12/12/2022, contratou com a empresa Nacional Solar Ltda. a instalação de sistema de energia solar fotovoltaica, operação viabilizada por meio de financiamento celebrado com o Banco Votorantim S.A., cuja intermediação se deu pela própria fornecedora. Sustenta que, apesar de ter quitado integralmente as parcelas dos anos de 2023 e 2024, o sistema jamais foi instalado, tampouco cumprida obrigação de fazer imposta em sentença proferida em ação anterior com o mesmo objeto.

Na origem, o juízo indeferiu a antecipação de tutela sob o fundamento de que não se comprovou, nesta fase, a existência de vínculo jurídico direto entre o contrato de financiamento e o contrato de fornecimento dos equipamentos, tampouco a participação do banco na negociação ou execução do objeto contratual, o que inviabilizaria a responsabilização da instituição financeira.

Nas razões recursais, a agravante defende a conexão entre os contratos e a configuração de relação de consumo, apta a atrair a responsabilidade solidária das rés.

Deferida a liminar recursal (id. 276202895).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelas agravadas (id. 284458852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente recurso versa sobre pedido de tutela de urgência, razão pela qual a análise deve se concentrar nos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão (§3o).

A matéria devolvida à apreciação desta Câmara diz respeito à possibilidade de suspensão das parcelas de financiamento bancário, diante do inadimplemento contratual da fornecedora do sistema fotovoltaico, cuja obrigação de instalação sequer foi iniciada, conforme já exposto no relatório.

No caso, há elementos suficientemente robustos a evidenciar o inadimplemento contratual por parte da agravada Nacional Solar Ltda., com quem a parte autora, ora agravante, firmou, em 12/12/2022, contrato para instalação de sistema de energia solar fotovoltaica. A operação foi viabilizada por meio de financiamento junto ao Banco Votorantim S.A., cuja contratação se deu por intermediação da própria fornecedora.

Oportuno destacar que a agravante já obteve decisão definitiva na ação no 1005746-04.2023.8.11.0013, com trânsito em julgado, reconhecendo a obrigação da fornecedora de realizar a instalação do sistema contratado, providência que, até o momento, não foi cumprida.

Trata-se de fato objetivo e documentalmente comprovado, que confere elevada verossimilhança às alegações da agravante e afasta qualquer dúvida quanto à inexistência da prestação do serviço. A situação revela inadimplemento contratual continuado, com consequências concretas para a parte consumidora.

Além disso, os documentos juntados aos demonstram que a agravante vem honrando com o pagamento das parcelas do financiamento há mais de dois anos, sem receber a devida contraprestação pela fornecedora.

Essa circunstância compromete a base do negócio jurídico e impõe à contratante um ônus desproporcional, caracterizando desequilíbrio contratual relevante e violação à boa-fé objetiva.

Com relação ao vínculo entre os contratos, fundamento que embasou a negativa da tutela pelo juízo de origem, entendo que a análise deve ser feita à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, os autos demonstram que o financiamento foi contratado nas dependências da própria fornecedora, por meio de plataforma eletrônica disponibilizada pelo banco, o que, ao menos nesta fase de cognição sumária, revela a existência de atuação integrada entre as rés.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, em relações de consumo, a interdependência entre contrato de compra e venda e contrato de financiamento atrai a responsabilidade solidária das instituições envolvidas, especialmente quando integram uma mesma operação econômica:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2263187 - RJ (2022/0386330-3) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS . DEVOLUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL . DECISÃO. (...).
De início, cumpre consignar que a relação jurídica entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo regulada pela Lei no 8078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social, sendo a parte autora consumidora, e a parte ré fornecedora de serviços, conforme previsão, respectivamente, dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal
. No caso dos autos, é incontroverso que o autor celebrou contrato de compra e venda com o 1o réu, sendo certo que o referido contrato restou rescindido pela sentença. Igualmente incontroverso que o autor devolveu o veículo ao vendedor, antes mesmo da propositura da ação, conforme afirmado em sua exordial, circunstância que não restou impugnada pelos réus.
Deve ser observado que o autor celebrou um contrato de compra e venda junto ao 1o réu, e um contrato de financiamento junto ao 2o réu, ora Recorrente. Para que pudesse comprar o veículo, o autor contraiu um financiamento junto ao 2o réu
e, em razão de tal pacto, o Apelante entregou ao autor, ou ao 1o réu, a importância necessária para a satisfação do preço, tendo o autor, em contrapartida, se obrigado perante o Apelante pelo adimplemento de prestações.
Não se trata, na verdade, de contratos absolutamente distintos, mas sim de contratos coligados, tendo em vista que o autor se valeu do financiamento obtido junto ao Apelante para integralizar o pagamento junto ao vendedor
, 1o réu, tendo alienado o veículo em favor da instituição financeira, como garantia. (...). STJ - AREsp: 2263187 RJ 2022/0386330-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 07/03/2023)

Nesse contexto, ao viabilizar crédito exclusivo para aquisição de produto fornecido por empresa específica, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o, do CDC.

No que tange ao risco de dano, este também está presente. A agravante, pessoa jurídica, mantém atividade empresarial contínua e vem comprometendo sua capacidade financeira com o pagamento de prestações mensais no valor de R$ 1.697,19, sem usufruir do bem contratado, evidenciando, assim, onerosidade excessiva e ameaça à regularidade da atividade econômica, agravada pelo risco de inscrição em cadastros restritivos em caso de inadimplência.

Por fim, quanto à reversibilidade da medida, destaco que a suspensão das parcelas vincendas não possui caráter irreversível, podendo ser revista a qualquer tempo, à luz de eventual mudança no cenário probatório. Trata-se de medida provisória, voltada à preservação do equilíbrio contratual e à utilidade da prestação jurisdicional, nos termos dos princípios da boa-fé e da função social dos contratos.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento no 13019000516418-1, firmado com o Banco Votorantim S.A., até o julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025